Tribunal: TJDFT
Processo: 0715259-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0715259-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: HENRIQUE YUJI WATANABE SILVA, SARA HABKA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. contra a decisão de ID 89090595 dos autos de origem, proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por Sara Habka e Henrique Yuji Watanabe Silva, em que o d. juízo de primeiro grau deferiu o pleito cautelar de arresto da quantia de R$9.875,00, por meio de SISBAJUD, em face de todas as rés, dentre as quais a agravante (J &amp; B Viagens e Turismo Ltda., IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda – Epp, União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. e B &amp; T Associados Corretora de Câmbio Ltda). Em suas razões, sustenta, em síntese, a nulidade do negócio jurídico firmado entre os autores e as corrés J &amp; B e IEX, acrescentando que a operação não guarda nenhuma relação com a atividade da corretora/agravante, eis que opera regularmente dentro dos limites e normas estabelecidos pelo Banco Central do Brasil. Afirma inexistir corresponsabilidade, na medida em que (i) não possuía, à época da operação, contrato de correspondência de câmbio com as demandadas, (ii) não há qualquer documento que vincule a corretora com a operação ilegal realizada pela parte autora e as rés IEX e J&amp;B, (iii) não praticou qualquer ilícito e (iv) nunca formulou qualquer proposta, recebeu valores e/ou manteve registro do negócio entabulado pelas partes. Aduz que em razão da natureza de sua atividade (corretora de câmbio) e em atenção à regulamentação do BACEN, necessita manter diversas contas ativas e com saldo positivo, as quais, inevitavelmente, estão sendo objeto de constrição judicial. Argumenta que vem sofrendo diversos bloqueios em ações semelhantes ajuizadas por outros clientes da J&amp;B Viagens e Turismo LTDA (IEX Câmbio), em face do inadimplemento da mesma operação ilegal ora noticiada (compra futura de moeda estrangeira), fato que vem ensejando severa e inesperada redução do seu limite operacional e que pode significar a paralisação de suas atividades. Destaca que, diante do cenário mundial decorrente da COVID-19, a decisão recorrida mostra-se perversa e arbitrária, pois agrava substancialmente os já notórios impactos socioeconômicos da pandemia sobre o setor de turismo (principal ator do mercado de câmbio). Assevera que o deferimento do arresto em ação de conhecimento antes do contraditório é medida ilegal e abusiva. Requer, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a revogação da medida liminar de arresto e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo regular (ID 25612279 e ID 25612283). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários a amparar o pleito liminar vindicado. Extrai-se dos autos de origem que os agravados pactuaram a encomenda de moeda estrangeira no dia 22 de janeiro de 2020, com a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda – Epp, nos valores de R$5.925,00 (Henrique Yuji) e R$3.950,00 (Sara), referentes à compra de USD 1.500,00 (mil e quinhentos dólares americanos) e USD 1.000,00 (mil dólares americanos), respectivamente, que seriam recebidos no dia 24/04/2020 (ID 82874049 e ID 82874048). Os pagamentos efetuados pelos agravados, por meio de TED, foram devidamente demonstrados (IDs 82872740, 82872741 e 82872742). Por outro lado, conforme informação prestada pelo Banco Central, o vínculo de correspondente cambial entre a agravante e a IEX Agência de Viagens e Turismo iniciou em 17/02/2020 e se encerrou em 08/04/2020 (ID 25612268 – p. 1 do presente instrumento). Em que pese o curto lapso temporal do contrato de correspondente bancário, certo é que, à época da celebração do negócio jurídico de encomenda da moeda estrangeira, o vínculo estava ativo. Por conseguinte, ao menos nesse momento processual, não há como afastar a responsabilidade da recorrente pelo inadimplemento da referida obrigação. Conforme prevê o artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Oportuno realçar que a agravante está sujeita às consequências advindas das operações realizadas pelo correspondente cambiário, que, no caso, é a requerida IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. O art. 2o da Resolução BACEN no 3.954, de 24.02.11, é explícito ao estabelecer que as operações realizadas pelo correspondente cambiário são de responsabilidade da instituição contratante. Veja-se: o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CÂMBIO. ARRESTO CAUTELAR. ART. 301 DO CPC. DEMONSTRADA RELAÇÃO CONTRATUAL DA CORRETORA QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PERIGO DE DANO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pedido liminar de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrados, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Conforme informação fornecida pelo Banco Central, o vínculo da agravante União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. com a correspondente cambial IEX teve início em 17/02/2020, encerrando-se em 08/04/2020. Portanto, quando da celebração do negócio jurídico objeto da demanda, o vínculo estava ativo. 3. De acordo com o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, as instituições financeiras respondem solidariamente pelos atos praticados por seus correspondentes cambiais. Esse contexto denota, a princípio, a participação da agravante na cadeia do serviço de compra de moeda prestado ao agravado, o que inviabiliza, em análise inicial, o afastamento da responsabilidade das recorridas pelos supostos danos sofridos. Precedente desta 2a Turma Cível: Acórdão n. 1269376, 07106526820208070000, Relator: CESAR LOYOLA, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. 4. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, constata-se multiplicidade de ações repentinamente ajuizadas contra a agravante e os demais réus a respeito dos mesmos fatos, cenário que indica indevido agravamento de risco e que ora recai sobre os clientes (autores dessas demandas individuais), para além da álea ordinária do negócio. Com efeito, as diversas ações interpostas contra os réus revelam possibilidade de insolvência e apontam à irregularidade das operações, indicando, desse modo, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo para o ora agravado. 5. Insta salientar que as circunstâncias inerentes ao negócio jurídico firmado entre o agravado e as sociedades requeridas, bem como a apuração das responsabilidades deverão ser oportunamente esclarecidas na origem, por ocasião da dilação probatória. Contudo, em prestígio ao entendimento que ora se consolida nesta e. 2a Turma Cível e à diretriz apontada no art. 926 do CPC, revela-se prudente a manutenção da medida excepcional de arresto deferida na origem. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1313321, 07332181120208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Nessa perspectiva em que o risco ao resultado útil do processo se mostra presente, mormente diante da notícia de existência de diversos consumidores lesados pelas requeridas, podendo inviabilizar o direito repetitório, vislumbra-se quadro de extrema excepcionalidade a autorizar a providência de urgência requerida pela parte autora em primeiro grau. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora